Tribunal: TJDFT
Processo: 0723066-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723066-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RHAVENA DINIZ CABRAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer 0706252-48.2024.8.07.0007, ajuizada por RHAVENA DINIZ CABRAL, deferiu a antecipação da tutela para determinar a autorização e custeio dos procedimentos cirúrgicos indicados. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Concedido à autora os benefícios da gratuidade de justiça ao id. 192738261. Trata-se de demanda de conhecimento, em que a parte autora formulou pedido de antecipação da tutela para que a ré seja compelida a autorizar, imediatamente, a realização do procedimento cirúrgico negado, qual seja: 30101271 x 1 – Dermolipectomia para correção de abdome em avental; 31009050 x 1 – Correção cirúrgica de diástase dos retos abdominais; 30602262 x 2 – Reconstrução mamária com prótese ou expansor; OPME: implantes mamários, redondos, perfil alto, volumes 280 a 330 HI. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. A requerente apresentou laudos médicos comprovando a necessidade do tratamento. Com efeito, em virtude de cirurgia bariátrica anterior, precisa realizar o procedimento atual na forma reparadora. É se anotar que o contrato de seguro-saúde pode elencar o rol de doenças cobertas, mas não qual o procedimento a ser utilizado na sua cura, eis que este depende do conhecimento técnico do médico, o qual, no caso, recomenda o tratamento em comento. No caso concreto, o relatório do médico assistente é enfático ao discriminar que não há outro tratamento que não a remoção cirúrgica funcional e que o uso de OPME é justificável ante a ausência de tecido mamário apto à reconstrução (id. 195050321). No que concerne ao perigo de dano, este vem demonstrado pelas dermatofitoses de repetição, em razão da dificuldade para higienização pessoal, bem como consequências psicológicas e fisiológicas, com uso ocasional de antibióticos (id. 195050321/190570456). Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de a ré reaver os gastos que tiver. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar à parte ré que autorize e custeie, no prazo de 5 (cinco) dias e em hospital conveniado, a contar de sua intimação, os procedimentos/cirurgias de (i.) dermolipectomia para correção de abdome em avental; (ii.) correção cirúrgica de diástase dos retos abdominais e (iii.) reconstrução mamária com prótese ou expansor, utilizando-se de OPME - implantes mamários, redondos, perfil alto, volumes 280 a 330 HI, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...) Em suas razões recursais (ID. 59946252), a agravante alega, em suma, que a negativa de cobertura aos procedimentos pleiteados pela agravada observou os termos do contrato firmado entre as partes, bem como o disposto na Lei 9.656/98 e na RN 465/2021 da ANS. Argumenta que, ao se “impor a Agravante a cobrir os procedimentos vindicados pela Agravada (i. dermolipectomia para correção de abdome em avental; ii. correção cirúrgica de diástase dos retos abdominais e iii. reconstrução mamária com prótese ou expansor, utilizando-se de OPME - implantes de silicone, redondos, perfil alto, volumes 280 a 330 HI) não só viola o contrato e toda a legislação que rege o tema, bem como o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. 1870834/SP, que serviu para firmar a tese do Tema Repetitivo 1069”. Aduz que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), que todos os procedimentos pretendidos pela agravada são classificados como de fins estéticos, e acrescenta que “o procedimento de reconstrução de mama com prótese de silicone é considerado ESTÉTICO quando não associadas à lesões cutâneas e ortopédicas, tal como é o caso dos autos, bem como, as próteses de silicone possuem caráter unicamente embelezador”. Argumenta que o fato da agravada não ter juntado aos autos qualquer laudo pericial especializado afirmando que os procedimentos são reparadores, não é possível abrir a exceção, visto que, em regra, tais intervenções são apenas estéticas. Defende que não há probabilidade do direito nas alegações da agravada e também inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o procedimento requerido não se classifica como de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98. Acrescenta que a possibilidade de reversão em perdas e danos se mostra hipotética, sendo que a agravante irá realizar altos gastas com o cumprimento da obrigação, sendo que a agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada. Desse modo, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Subsidiariamente, pede para que a obrigação seja cumprida em um dos prestadores referenciados pela agravante. Preparo recolhido (ID. 59946257). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso em análise, ao menos nesse momento inicial, verifico que a pretensão recursal da agravante esbarra no entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.870.834/SP[2], submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em que se fixou a tese do Tema Repetitivo 1.069, no sentido de que: "(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador". Logo, ainda que nesse exame de cognição rasa, não verifico a probabilidade de provimento no recurso da agravante, visto que, conforme decidido pela Corte Superior, a cirurgia plástica complementar à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida não é considerada simplesmente como estética, devendo ser cobertos os procedimentos indicados com finalidade reparadora. A respeito, destaco o recente julgado deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. BARIÁTRICA. PÓS-CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. TEORIA RISCO-PROVEITO NA TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Afigura-se possível a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização e o custeio de cirurgia pós-operatória bariátrica reparadora, em atenção à proteção consumerista e ao postulado da dignidade da pessoa humana. 3. A irreversibilidade da medida submete-se à cognição exauriente e ao eventual alcance da teoria do risco-proveito ao beneficiado pela efetivação da tutela de urgência que, ao final, for revogada, o que não exclui, inclusive, a possibilidade de reparação por dano processual, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil, matéria que transborda o alcance de análise deste agravo de instrumento. 4. A relação estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto ao público em geral na comercialização de seus serviços e produtos com os conveniados, que utilizam seus serviços e produtos como destinatários finais, está submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 5. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que os tratamentos prescritos não estão listados no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Precedentes STJ e TJDFT. 6. Agravo interno prejudicado. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1854788, 07347926420238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, de acordo com o relatório médico anexado ao ID. 195050321 dos autos originários, os procedimentos com finalidade reparadora encontram-se justificados da seguinte forma: Paciente pós bariátrica com perda de peso ponderal, com quadro de dermolipodistrofia corporal, com ptose mamária grau III, com perda de volume importante, não havendo tecido mamário apto para reconstrução, o que justiça o uso de OPME para viabilizar a cirurgia. As dermatofitoses de repetição estão instaladas em todas as dobras cutâneas o que causa enorme dificuldade de higiene pessoal, com quadros de dificuldade de interação interpessoal por odores e anatomia dismórfica. Paciente necessita de cirurgia reparadora para restauração das funções corporais. Apesar de não haver risco de morte, a paciente sofre com assadura de atrito pelas dermatofitoses principalmente em época de calor extremos, necessitando utilizar-se de pomadas para assaduras e, em alguns casos, de antibióticos. A cirurgia se faz necessária e urgente para cessar o sofrimento da paciente que sofre com assaduras pelas dermatites de contato. Pela literatura médica, não há outro tratamento de remoção de pele em pacientes pós-bariátrico que não seja a remoção cirúrgica funcional, com comprovação científica. Assim, cumpre observar que a decisão agravada se pautou pela necessidade de se resguardar a saúde física e mental da agravada, além de se revelar plenamente possível que a agravante seja ressarcida de seus custos em caso de improcedência dos pedidos. Com efeito, compreendo, nesse primeiro momento, que se mostra acertada a decisão agravada que determinou que a agravante autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos indicados, já que a recusa de cobertura a determinado procedimento essencial à restauração da saúde da paciente, resultaria em ofensa ao princípio da universalidade previsto no art. 35-F da Lei 9.656/1998 e aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante e tampouco restou comprovado o perigo de dano. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.)